Tribunal: TJDFT
Processo: 0747978-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
DESPACHO Da análise da apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A, verifica-se, prima facie, que boa parte das razões ali expendidas não guarda relação com a fundamentação da sentença, que está embasada em um outro decisum já transitado em julgado, circunstância sequer cogitada no apelo. Assim, em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante manifestar-se, no prazo de cinco dias, acerca de possível violação ao princípio da dialeticidade recursal. Intime-se. Publique-se. Transcorrido o prazo legal, retornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12